Tribunal: STF
Processo: HC 256753
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. PRETENSA APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.5.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Cíntia Aparecida Loureiro de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi desprovido agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 928.456/SP.



O caso



    2. A paciente foi presa em flagrante, tendo sido posteriormente condenada à pena de seis anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), quando surpreendida, juntamente com outros dois acusado, na posse de trinta e quatro porções de cocaína (22,58g) que teriam adquirido para revenda em outra localidade (fls. 29-42, doc. 2). 



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao apelo da paciente, redimensionando a pena para cinco anos de reclusão 
e fixando o regime semiaberto, mantendo, no mais, a sentença condenatória (fls. 80-93, doc. 2).



    4. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 928.456/SP, não conhecido em 20.3.2025 pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, nos termos seguintes:



    “(...) Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de revisão criminal, a impetração não deve ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem reduziu as penas fixadas em primeiro grau, sob os seguintes fundamentos: 



    ‘[...] Em relação aos acusados Cintia e Welton, na primeira fase, as penas devem ser reduzidas ao piso legal de cinco anos de reclusão e 500 dias-multa. A motivação expendida na r. sentença que apenas menciona a quantidade de condutas praticadas pelos acusados Cintia praticou três condutas típicas (adquirir, trazer consigo e transportar) e Welton praticou duas (adquirir e transportar) é insuficiente para justificar a elevação das penas-base. Ocorre que o tráfico é tipo misto alternativo de conteúdo variável, configurando-se uma única vez e um único crime, ainda que o agente pratique mais de um dos verbos, sendo, portanto, incabível o aumento das penas-base com esse fundamento. E, considerando que se trata de recurso exclusivo da defesa, observa-se a garantia da non reformatio in pejus e deixa-se de reconhecer os maus antecedentes dos dois acusados. 



    Na segunda fase, nenhuma circunstância deve ser reconhecida em relação à acusada Cíntia, ficando as penas nos mesmos patamares. Já em relação a Welton, foi bem aplicado o acréscimo da pena em razão da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), comprovada pela certidão de 
fls. 56/62, no entanto, mais adequada e proporcional o aumento da fração de 1/4, visto que se trata de agente multirreincidente (possuidor de três execuções), ficando, assim, suas penas em seis anos e três meses de reclusão e 625 dias-multa, no piso legal. 



    Na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, não pode ser reconhecida porque Welton é reincidente e Cíntia é portadora de maus antecedentes. Ressalte-se que o impedimento do benefício em razão da reincidência não implica bis in idem pois, nesta fase da dosimetria, ela impede a obtenção de uma vantagem, o que é diferente de agravar as penas. Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas definitivas nos patamares acima fixados.’ (fls. 40/44) 



    A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. 



    Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    (...)



    Em outra vertente, para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, quatro requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar às atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. 



    Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedicava às atividades criminosas ou integrava organização criminosa. 



    No caso em análise, o acórdão destacou que a paciente CÍNTIA ostenta maus antecedentes, embora tal circunstância não tenha ensejado a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao princípio non reformatio in pejus. Em tal contexto, incabível a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Nesse sentido: (...)



    Por fim, quanto à alegação de inovação nos fundamentos para manter o não reconhecimento do tráfico privilegiado em relação à paciente CÍNTIA, é de se observar que somente se verifica a existência de reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese dos autos. 



    A esse respeito, ressalta-se que não ocorreu a alegada reformatio in pejus, sobretudo porque a Corte local não recrudesceu a pena imposta à paciente, ao reverso, reduziu-a, resultando em uma diminuição global de sua pena, embora não tenha aplicado o almejado redutor do tráfico privilegiado. 



    Destaca-se, ainda, que ‘[...] É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a realizar nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que não configura reformatio in pejus. Precedentes’ (AgRg no AREsp n. 2.601.641/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). Ainda no mesmo sentido, confiram-se os precedentes: (...)



    Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (fls. 58-61, doc. 3). 



    5. A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, tendo a impetrante somente juntado a ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. REANÁLISE DOS FUNDAMENTOS PARA INDEFERIR O BENEFÍCIO. PENA FINAL REDUZIDA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
2. O § 4º do art. 33 da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como ‘tráfico privilegiado’. Para que o réu possa ter o benefício da diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam: (a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do Magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa. 3. Na hipótese dos autos, a presença de maus antecedentes, reconhecidos no acórdão questionado, justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado, evidenciando a dedicação da agravante a atividades ilícitas. 4. É possível a reanálise da dosimetria pelo Tribunal de origem, não se configurando reformatio in pejus quando, em recurso exclusivo da defesa, houve readequação dos fundamentos adotados para não reconhecer o tráfico privilegiado, já afastado na sentença condenatória. 5. ‘[...] É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a realizar nova ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a situação final do réu não seja agravada, o que não configura reformatio in pejus. Precedentes’ (AgRg no AREsp 
n. 2.601.641/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 20/8/2024). 6. Agravo regimental desprovido” (fls. 68-69, doc. 3). 



    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante reitera, exclusivamente, o argumento de ausência de fundamentação válida para a negativa do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Alega ser a paciente “tecnicamente primária”. Contudo, “tanto o Juízo a quo quanto o Tribunal de Justiça de São Paulo negaram o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, tráfico privilegiado, sob o fundamento de que a aqui Assistida da DPU – Defensoria Pública da União – seria ‘portadora de maus antecedentes’".



    Sustenta que, “ainda que a pessoa possua condenações anteriores, se entre o cumprimento/extinção da pena anterior e o novo crime tiver decorrido período superior a 05 (cinco) anos, não se configura a reincidência, mantendo-se a condição de primário para todos os efeitos legais”.



    Presumindo ser devido o reconhecimento do tráfico privilegiado, a impetrante invoca a “Súmula 139/STF” (na realidade, a PSV n. 139, convertida na SV n. 59), asseverando ser “impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “01. - a concessão da ordem, desde logo, monocraticamente, por Vossa Excelência, na forma do art. 1921 , caput, do RISTF, com a cassação do Acórdão do STJ – Superior Tribunal de Justiça – HC 
nº 928456 / SP (2024/0252714-5) e, como consectário, o Acórdão do TJSP que confirmou a Sentença condenatória da 3ª Vara de Adamantina/SP, determinando-se a diminuição da pena prevista, conforme art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porque se trata de pessoa tecnicamente primária (arts. 63 e 64, I, CP), tem bons antecedentes (não há elementos que indiquem o contrário), não se dedica a atividades criminosas (quantidade ínfima de droga – 22,58g); e, não integra organização criminosa (fato não alegado pela acusação), ao que a pena final deve ser reduzia para 01 ano e 08 meses de reclusão, com direito ao regime aberto e substituição por penas restritivas de direitos, nos termos da Súmula Vinculante nº 139 do STF; 02. - caso caminhe pelo ‘não conhecimento’ ou entendendo que descumpridas Súmulas do STJ e STF, diante da manifesta ilegalidade do ato coator em prejuízo da liberdade desta Senhora, que seja concedida a ordem ex officio, nos termos dos arts. 647-A e 654, §2º, do Código de Processo Penal, aplicando-se o redutor do § 4º, art. 33, Lei 11343/2006, porque atendidos todos os requisitos legais; 03. - na eventualidade de a ordem pleiteada não ser concedida de plano, monocraticamente, na forma do artigo 192, caput, do RISTF, 
a Defensoria Pública da União de Categoria Especial pleiteia; 
02.1. - concessão da medida liminar para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração; e, 03.2. - em plenário, a confirmação da liminar e, no mérito, a concessão de ordem tal qual descrito no sequenciado no item 01; 04. - que sejam considerados juntados como instrução deste HC os autos do Acórdão no HC nº 928456 / SP (2024/0252714-5) que pode ser acessados diretamente no site do STJ  – Superior Tribunal de Justiça; e, 05. - que as intimações desta Corte Suprema sejam feitas a Defensoria Pública da União – DPU –, que tem atuação permanente neste egrégio Tribunal, observando-se as prerrogativas previstas no art. 44, incs I e VI, da Lei Complementar 80/1994, de receber intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos, destacando a necessidade de informação sobre a data da sessão de julgamento tendo em conta o possível interesse em sustentar oralmente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. Manifesta, no caso, a deficiência na instrução do pedido, não tendo a impetrante providenciado a juntada da íntegra do acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça, peça essencial à verificação dos fundamentos utilizados pela Quinta Turma daquele Tribunal para afastar a pretensão da defesa.



    Há, ainda, outros óbices processuais ao prosseguimento da impetração.



     



    9. A sentença condenatória da paciente transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



      “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    10. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos levados em conta pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus por necessitar de reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014).



    11. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie.



    12. No caso, o acórdão recorrido do Superior Tribunal de Justiça manteve o entendimento das instâncias ordinárias, que concluíram não ser aplicável o redutor do tráfico privilegiado em razão das circunstâncias específicas do caso e dos antecedentes criminais da paciente, que revelariam sua dedicação ao crime.



    13. No convencimento motivado das instâncias antecedentes, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta e a vida pregressa da paciente para vetar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se evidenciando ilegalidade na decisão, menos ainda circunstância que justifique sua reforma para a aplicação da redução no grau máximo permitido, como pretende a impetrante. Nesse mesmo sentido é a jusrisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa 
de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA 
VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA 
PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 
3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC 
n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    14. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim 
de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” 
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    15. Mantida a condenação pela qual não reconhecida a figura do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), fica prejudicada a alegação de suposta incidência da Súmula Vinculante n. 56, com pretendida imposição do regime aberto e substituição da pena provativa de liberdade. 



    16. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora